Tribunal: STF
Processo: HC 245914
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Deivid Rodrigues Pontes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 940.037/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de DEIVID RODRIGUES PONTES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2202831-66.2024.8.26.0000).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ impetrado na origem.



    O impetrante sustenta nulidade do flagrante em razão da busca pessoal e da busca veicular, que foram realizadas sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas delas derivadas.



    Alega a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas.



    Aduz, ainda, que o procedimento se deu com origem em denúncia anônima, sem a existência de diligências preliminares para averiguação da veracidade das informações prestadas.



    Ressalta, ademais, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Requer, em suma, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Requer a dispensa das informações ao juízo de piso, visando melhor celeridade processual, uma vez que em anexo possui cópia integral do processo principal e do Habeas corpus impetrado perante o TJSP, possibilitando assim à análise e concessão da LIMIAR neste writ.



    Que este Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STF – conceda a liminar encarecida, para a imediata restauração da Liberdade do Paciente, pois presentes, em exuberância, os pressupostos necessários para o Paciente possa responder a esta ação penal em liberdade com aplicação das medidas diversas da prisão presentes no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, resta induvidoso que o PACIENTE sofreu e está sofrendo, constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Aguaí/SP, e dos Nobres Desembargadores do TJSP, por circunstância “contra Legem” que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal Superior.



    Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:



    1) – HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – LIMINAR. O instituto da concessão de habeas corpus de ofício é linear, alcançando a medida acauteladora, ou seja, estando presente, também, no campo precário e efêmero. (HC 84641/RS, 1ª T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.05, DJ 03.06.05, p. 044, vol. 02194-02, P. 0343).



    Ademais, o paciente já sofre a execução de pena ilegal – manifestamente ilegal - desde longa data, circunstância que se comprova de plano e se traduz a um só tempo no fumus boni juris, quanto no perigo de perpetuação da ilegalidade, quer dizer, do efetivo dano irreparável, no caso de pronunciamento jurisdicional tardio.



    2) Por fim requer a concessão deste “habeas corpus” em seu mérito, para fazer cessar o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente Alvará de Soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade



    3) A intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Câmara.



    O QUE SE PLEITEIA NESTE WRIT, É JUSTIÇA, E NÃO IMPUNIDADE, LOGO, A LIBERDADE DO PACIENTE TÃO SOMENTE REPRESENTA A JUSTIÇA SENDO FEITA, FACE A TUDO QUE FOI EXPOSTO! (doc. 1, p. 6 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 940.037/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator